Tribunal: TJBA
Processo: 8026459-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026459-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: MARLUCE RIOS GOMES DALONGES e outros

Advogado(s)
:
GISLANE SANTOS LIMA

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três são as questões em debate: (1) Definir se o crédito executado possui natureza concursal ou extraconcursal, considerando a data do seu fato gerador; (2) determinar se o cumprimento de sentença deve ser extinto para habilitação administrativa, em razão do processo de recuperação judicial da devedora; e (3) avaliar se o excesso de execução, fundado na novação decorrente de plano de recuperação judicial, constitui matéria de ordem pública passível de análise pela via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça, a natureza do crédito para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4. No presente caso, a obrigação reparatória decorre de inadimplemento contratual perfectibilizado nos anos de 2012 e 2013, momento muito anterior ao pedido de recuperação judicial ajuizado em 23/02/2017. Por conseguinte, o crédito detém natureza eminentemente concursal, sujeitando-se aos ditames do plano de recuperação.

5. A extinção da execução individual não encontra amparo jurídico quando a recuperação judicial já foi formalmente encerrada por sentença.

6. Considerando que o processo recuperacional foi extinto em outubro de 2021, findou-se a competência atrativa do juízo universal, restabelecendo-se a competência do juízo cível comum para o prosseguimento das execuções individuais, sem necessidade de habilitação administrativa.

7. A adequação dos cálculos exequendos aos limites temporais impostos pela Lei de Recuperação de Empresas e Falência encerra matéria de ordem pública. A novação legal promovida pela aprovação do plano de recuperação judicial atinge todos os créditos concursais de forma imperativa. Assim, a alegação de excesso de execução calcada nesta premissa não demanda dilação probatória complexa e deve ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade, impondo-se a readequação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a natureza concursal do crédito e determinar a adequação dos cálculos exequendos, mantendo-se, contudo, a continuidade do trâmite processual perante o juízo comum de origem.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005, a
rt
s
. 49 e 59.
CPC/2015, a
rt. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema 1051;
TJBA, AI 8029924-65.2024.8.05.0000, Re. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 19/11/2024, DJEN 22/11/2024;
TJBA, Rcl 8007348-49.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 09/12/2025, DJEN 12/12/2025;
TJBA, AI 8019094-40.2024.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Primeira Câmara Cível, j. 10/07/2024, DJEN 07/08/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA